Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720010-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP RECORRIDA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. ROUBO DE CARGA. LIMITAÇÃO DE RISCO. VALIDADE. NÃO ABUSIVIDADE. FORTUITO EXTERNO. NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELO SEGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO RÉU REVEL. 1. Tratando-se de presunção relativa, afasta-se a aplicação dos efeitos da revelia na hipótese em que a prova constante dos autos não demonstrar a verossimilhança das alegações de fato formuladas pelo autor. Inteligência do art. 345, IV, CPC. 2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, por ser o segurado destinatário final dos serviços prestados pela seguradora (CDC, art. 2o). 3. As cláusulas que expressamente excluem determinados riscos são comuns em contratos securitários, visto que necessárias para a delimitação do objeto segurado, determinando a abrangência da apólice e, por conseguinte, a precificação do risco coberto. 4. Não é abusiva a cláusula contratual limitativa inserida no contrato de seguro celebrado entre as partes, porquanto, embora firmada na modalidade adesiva, está clara e legível, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor. 5. O roubo de carga somente se caracteriza como fortuito externo na hipótese de observância pela transportadora de todas as cautelas que deveriam ser adotadas, o que, conforme exposto, não ocorreu. Precedentes do STJ. 6. Ante a regularidade da limitação da cobertura securitária, a seguradora não tem qualquer responsabilidade sobre a quantia relativa à diferença entre o valor inicialmente devido e o valor atual da obrigação da transportadora apelante em favor do proprietário da carga roubada, por se tratar da incidência de encargos moratórios sobre o valor total da mercadoria objeto do sinistro. 7. “Havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos.” (EDcl na AR n. 6.280/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.). 8. No caso concreto, como houve atuação posterior da parte ré nos autos, mostra-se cabível a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 9. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 54 do CDC e 423 do Código Civil, insurgindo-se contra a negativa de cobertura por parte da seguradora recorrida, alegando que a deficiência nas informações contratuais viola a boa-fé contratual. Acrescenta ser necessária a interpretação do contrato de modo mais favorável ao consumidor. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 54 do CDC e 423 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não se verifica, portanto, a existência de deficiência nas informações contratuais, bem como qualquer abusividade ou violação nas cláusulas que preveem a limitação da cobertura” (ID Num. 48680498 - Pág. 10); “ademais, ao contrário do defendido pela apelante, o roubo de carga somente se caracteriza como fortuito externo na hipótese de observância pela transportadora de todas as cautelas que deveriam ser adotadas, o que, conforme exposto, não ocorreu” (ID Num. 48680498 - Pág. 13). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017